Tribunal: STF
Processo: AR 1701
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Rescisória. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Recurso manifestamente protelatório.



    1.  Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  O acórdão embargado justificou adequadamente a condenação por honorários de sucumbência e o prazo de pagamento devido das diferenças remuneratórias, não havendo obscuridade ou erro material a ser sanado.



    3.  Embargos de declaração rejeitados. Aplicação à parte embargante de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.